Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar acerca de possível inovação recursal nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105